Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.226/2013 E SEUS REFLEXOS. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE A AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA ANTERIORMENTE E A AÇÃO COLETIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi rejeitada a arguição de coisa julgada formulada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do agravado. O agravante afirma estar configurada coisa julgada, tendo em vista que o agravado já havia proposto, anteriormente, ação de conhecimento com o mesmo pedido e causa de pedir deduzidos na ação coletiva na qual foi constituído o título judicial exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação coletiva posterior, proposta pelo sindicato da categoria, pode beneficiar servidor substituído, cuja ação individual com o mesmo objeto e causa de pedir já havia sido julgada improcedente por sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, tem-se por configurada a coisa julgada quando há repetição de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. A eficácia erga omnes da sentença coletiva, prevista no artigo 103, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não alcança relações jurídicas já acobertadas por coisa julgada individual anterior, pois o título coletivo não tem o condão de desconstituir decisão judicial transitada em julgado.
5. Observado, no caso concreto, que a ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, na qual foi constituído o título judicial, foi proposta após a prolação de sentença nos autos de ação de conhecimento individual promovida pelo servidor substituído, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, mostra-se configurada a existência de coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Extinção do processo de origem, sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
1. A existência de decisão transitada em julgado em ação individual torna inviabilizada a propositura de cumprimento de sentença baseado em título judicial constituído em ação coletiva proposta posteriormente.